Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE OU DO AUMENTO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A modificação do encargo alimentar está adstrita à mudança da capacidade contributiva do alimentante ou da necessidade do alimentando, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
II. À falta de alegação e comprovação da expansão da capacidade contributiva do alimentante ou da ampliação das necessidades da alimentanda, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pleito de majoração dos alimentos.
III. Recurso conhecido e desprovido.